Tribunal: STJ
Processo: 2148038-80.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2897964 - SP(2025/0112882-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ATALIBA THEODORO DE FREITAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - INVENTARIANTE - SP093681
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YOLANDA
ADVOGADA
: MARIA HELENA DE BRITO HENRIQUES - SP081110
INTERES.
: ELVIO ORLEY DE SOUZA THEODORO DE FREITAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor do acórdão apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma ou a citação do repositório oficial
ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia
do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a
citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência
(inclusive em mídia eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou
(iii) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica
estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do
Regimento Interno do STJ.
4. "A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
publicada somente a ementa do acórdão" (AgRg nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
28/11/2022)
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54668321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 58d31567-1d13-4c58-bd27-937a7b17ca77

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/02/2026
03/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
03 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 58d31567-1d13-4c58-bd27-937a7b17ca77

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2897964 - SP(2025/0112882-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ATALIBA THEODORO DE FREITAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - INVENTARIANTE - SP093681
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YOLANDA
ADVOGADA
: MARIA HELENA DE BRITO HENRIQUES - SP081110
INTERES.
: ELVIO ORLEY DE SOUZA THEODORO DE FREITAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor do acórdão apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma ou a citação do repositório oficial
ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia
do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a
citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência
(inclusive em mídia eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou
(iii) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica
estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do
Regimento Interno do STJ.
4. "A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
publicada somente a ementa do acórdão" (AgRg nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
28/11/2022)
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54288034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 71bbc0f1-81ef-45ac-bb68-243f70b85809

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por
1.
espólio de Ataliba Theodoro
em face de decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente que
de Freitas
indeferiu liminarmente os embargos de divergência do ora insurgente, por não ter sido
juntada cópia do inteiro teor do acórdão apontado como paradigma nem sido citado o
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado o inteiro teor.
Em suas razões, o agravante sustenta que (fl. 362):
"(...) a r. decisão agravada, ao considerar a ausência de juntada do inteiro
teor do acórdão paradigma como vício substancial, adota interpretação
excessivamente formalista, que vai de encontro aos princípios da
instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito,
norteadores do Código de Processo Civil de 2015 (arts. 4o e 6o)".

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
Consoante bem assinalado pela Presidência, a comprovação do dissídio
2.
interpretativo autorizador do manejo de embargos de divergência reclama: (i) a juntada
de certidão ou cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a
citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência (inclusive em mídia
eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou (iii) a reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se
de regra técnica estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do
Regimento Interno do STJ.
Nessa perspectiva, "a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente
a ementa do acórdão" (AgRg nos
relator Ministro João
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
28/11/2022)
A despeito da irresignação do ora agravante, é certo que a inobservância
desse requisito configura vício substancial insanável (AgInt nos
, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento liminar
EAREsp n. 1.950.564/MS)
dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA54288034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 71bbc0f1-81ef-45ac-bb68-243f70b85809

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
.
Documento eletrônico VDA54288034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 71bbc0f1-81ef-45ac-bb68-243f70b85809

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.897.964 / SP
Número Registro: 2025/0112882-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000358819918260223 00123782320088260223 00221125620128260223 123782320088260223
21480388020248260000
221125620128260223
223011991000035
2230119910000354
358819918260223 35881991826022300123782320088260223 6681991
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ATALIBA THEODORO DE FREITAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ NAPOLITANO - INVENTARIANTE - SP093681
EMBARGADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YOLANDA
ADVOGADA
: MARIA HELENA DE BRITO HENRIQUES - SP081110
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ATALIBA THEODORO DE FREITAS - ESPÓLIO
ADVOGADO : PEDRO LUIZ NAPOLITANO - INVENTARIANTE - SP093681
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO YOLANDA
ADVOGADA
: MARIA HELENA DE BRITO HENRIQUES - SP081110
INTERES.
: ELVIO ORLEY DE SOUZA THEODORO DE FREITAS
TERMO
Documento eletrônico VDA54657381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: efc2a714-55fb-462f-ae80-e4c75b7307c4

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: efc2a714-55fb-462f-ae80-e4c75b7307c4